Tribunal: TCU
Processo: 011.415/2006-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10546/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, expedir quitação ao Sr. Roberto Luiz de Lima Guimarães (CPF XXX.083.186-XX), ante o recolhimento da multa individual, consoante comprovantes acostados às peças 150, 152, 155, 157, 158 e 162 a 168 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos às peças 171-173. 1. Processo TC- Processo 011.415/2006-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.440/2006-5 (Representação); Processo 023.305/2018-5 (Cobrança Executiva); Processo 034.656/2016-2 (Cobrança Executiva); Processo 029.305/2015-2 (Monitoramento); Processo 034.655/2016-6 (Cobrança Executiva); Processo 033.989/2010-9 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Ipem-PR (76.071.869/0001-99); Joao Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX); José Antonio Fonseca (XXX.559.400-XX); Leonaldo Paranhos da Silva (XXX.725.759-XX); Marco Antonio Lima Berberi (XXX.976.109-XX); Roberto Luiz de Lima Guimarães (XXX.083.186-XX) 1.3. Interessado: Jose Domingos Scarpelini (XXX.528.039-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.8. Representação legal: Camila Herzog Koch (60010/OAB-RS), representando Joao Alziro Herz da Jornada; Roberto André Oresten (14188/OAB-PR) e outros, representando Ipem-pr; Adriana da Costa Ricardo Schier (27589/OAB-PR) e outros, representando Marco Antonio Lima Berberi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.